Tribunal: TJES
Processo: 5014823-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014823-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: GIANA DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
.
DECISÃO QUE DISTRIBUIU OS ÔNUS PROBATÓRIOS.
DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO DE QUE FOI REVERTIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento, presume-se que fora revertida em benefício da família, exceto se comprovado pelo outro que o crédito foi empregado na administração de bens particulares

2)
Há, pois, uma presunção de corresponsabilidade pela dívida contraída na constância da união estável, de modo que incumbe ao companheiro que alega em sentido contrário provar que não houve reversão para o benefício da entidade familiar.

3)
Logo, considerando que, na hipótese em apreço, o agravante alega que os empréstimos se deram sem o seu conhecimento, agiu com acerto o magistrado ao atribuir-lhe o ônus probatório de tal fato, estando a decisão recorrida em perfeita consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Marcio Almeida de Oliveira
em face de decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara de Família de Serra (id 26312852) que, nos autos da
ação
de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens
ajuizada

por
Giana de Oliveira Pinheiro

(nº
5007869-14.2022.8.08.0048
), atribuiu ao requerido o ônus da prova quanto à alegação de que os empréstimos contraídos na constância da união estável não foram revertidos em benefício da família.

Em suas razões recursais (id 6871432), o agravante sustenta que
(i)
a decisão saneadora, ao efetuar a redistribuição dinâmica do ônus da prova, criou encargo de ônus negativo, uma vez que determinou a comprovação que a agravada não utilizou os valores obtidos através de empréstimos bancários não foram revertidos em proveito do casal, constituindo prova diabólica;
(ii)
compete ao cônjuge que contraiu a dívida o ônus de comprovar que tais valores foram revertidos em proveito do casal.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6910586), o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento, presume-se que fora revertida em benefício da família, exceto se comprovado pelo outro que o crédito foi empregado na administração de bens particulares. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. LEGITIMIDADE. DÍVIDA. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O cônjuge só será parte legítima para opor embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente com seu consorte a dívida executada, caso em que, figurando no polo passivo do processo de execução como corresponsável pelo débito, não lhe é legítimo pretender eximir seu patrimônio como “terceiro”. Precedente da Corte Especial do STJ.
2. “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal”
(AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). 3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que o autor não conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela dívida cobrada, declarando sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 790.350/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA.
1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. “Os Embargos de Divergência pressupõem identidade de fato e solução normativa diferente. Buscam uniformizar a jurisprudência. Em não havendo contradição, porque diferentes os supostos fáticos, não há divergência jurídica.” (EREsp nº 39.317-0/SP, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro, in DJ 11/3/96).
2. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, em face da solidariedade entre o casal.
Tratando-se de ato ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, não há presunção de solidariedade, recaindo sobre o credor o ônus da prova de que o enriquecimento resultante do ilícito reverteu em proveito também do meeiro, não havendo falar em divergência jurisprudencial qualquer, por se tratarem de hipóteses distintas [...] (Súmula do STJ, Enunciado nº 168). 4. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2011, DJe 24/05/2011).

Há, pois, uma presunção de corresponsabilidade pela dívida contraída na constância da união estável, de modo que incumbe ao companheiro que alega em sentido contrário provar que não houve reversão para o benefício da entidade familiar.

Logo, considerando que, na hipótese em apreço, o agravante alega que os empréstimos se deram sem o seu conhecimento, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao atribuir-lhe o ônus probatório de tal fato, estando a decisão recorrida em perfeita consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

A rigor, sequer é possível afirmar que a Instância Primeva efetuou a redistribuição dinâmica do ônus da prova, visto que a alegação de as dívidas não foram revertidas em proveito do casal constitui fato extintivo do direito do autor e, como tal, deve ser comprovado pela parte requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Antes de concluir, porém, destaco que a presente decisão não impede que o Juízo de 1º grau, após análise em cognição exauriente do conjunto probatório carreado aos autos do processo de origem, conclua pela veracidade das afirmações do agravante, se assim o entender. O que não lhe é permitido, porém, é assumir como verdade os fatos por ele narrados sem nenhuma prova que corrobore tais alegações, circunstância em que deverá prevalecer a presunção
juris tantum
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.